Tribunal: TJSP
Processo: 1003822-87.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO - Pretensão à suspensão da alínea K, subitem 2.1, item 2, dos editais 04/2019 e 12/2019, afastando o impedimento à atuação de advogados que patrocinam ações contra o Estado ou Administração Indireta como examinadores de trânsito – Impossibilidade – Previsão legal que fundamenta o requisito do edital – Aplicabilidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO - Pretensão à suspensão da alínea K, subitem 2.1, item 2, dos editais 04/2019 e 12/2019, afastando o impedimento à atuação de advogados que patrocinam ações contra o Estado ou Administração Indireta como examinadores de trânsito – Impossibilidade – Previsão legal que fundamenta o requisito do edital – Aplicabilidade do princípio da vinculação ao edital e da legalidade – Precedentes – Ordem denegada – Recurso não provido.